Tribunal: TJPA
Processo: 0003183-22.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003183-22.2017.814.0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COMARCA DE ALTAMIRA
EMBARGANTE:
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.
Advogada: Dra. Paula Cristina Nakano Tavares Vianna e outros
EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
Defensora: Dra. Andreia Macedo Barreto
Procuradora de Justiça: Dra. Tereza Cristina Barata de Lima
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL AFASTADO. JULGAMENTO PRODUTO DE CONVICÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. NÃO INCIDENTE. PRETENSÃO RECURSAL SATISFEITA EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO COMPATÍVEL. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que, nos autos da ação civil pública, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão concessiva da tutela de urgência em favor da Defensoria Pública Estadual, na substituição de interesses coletivos;
2.

A tese embargante deduz que o parcial provimento dado ao agravo de instrumento teria derivado de equívoco, na medida em que sua fundamentação se coaduna ao provimento do recurso. Todavia, tanto a motivação, quanto a conclusão do julgado foram produto de convicção do órgão
ad quem
, afastando o erro material apontado; ainda assim, cabe o exame da matéria a título de contradição;
3.

O julgado manteve íntegra a linha de aplicação do livre poder de cautela do juízo no exame da tutela antecipada, em razão dos atores sociais sensíveis envolvidos no processo. Assim se deu desde os pontos argumentativos até o desfecho que, em vez de meramente cassar a parte recorrida da tutela concedida, nos termos pugnados pelo então agravante, foi além e conferiu medida protetiva diversa daquela (suspensão da licença ambiental), qual seja a inamovibilidade das famílias residentes na área de sobreposição, em quaisquer prazos ou condições estranhos às condicionantes administrativas;
4.

Remanescendo a obrigação de não fazer agravada, sob condições estranhas ao contorno do pedido, denota-se o parcial provimento do agravo, não havendo contradição a ser sanada;
5.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09
de março de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos pela BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. (fls. 1664/1669)

em face do acórdão de fls. 1658/1663, que, nos autos da
ação civil pública
, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
(fls. 02/34), para reformar parcialmente a decisão (fls. 1533/1539), que havia deferido a tutela de urgência requerida pela Defensoria Pública, em substituição processual da coletividade residente na área do Projeto Minerário Volta Grande do Xingu.

Em suas razões, a embargante
aponta erros materiais no julgado; sustenta que o acórdão deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mesmo havendo acolhido o único pleito recursal, consistente na cassação da parte agravada da tutela deferida, qual seja o ponto em que determinou a suspensão da licença de instalação do projeto, com a cassação da decisão neste particular..

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício e operado efeito modificativo sobre o dispositivo do acórdão, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões às fls. 1673/1684, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que, nos autos da ação civil pública, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão concessiva da tutela de urgência em favor da Defensoria Pública Estadual, na substituição de interesses coletivos.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

O recurso reporta-se a erro material no julgado. Deduz que o acórdão reconhece como único objeto do recurso a parte da decisão que impôs duas obrigações de não fazer à embargante/agravante, ambas vinculativas da validade da licença de instalação do projeto à realocação e redimensionamento dos beneficiários do assentamento agrário da área sobreposta; que não tendo identificado os requisitos próprios da tutela antecipada no contexto, deveria ter dado provimento ao todo, e não a parte do agravo.

Pois bem.

O fenômeno do erro material contempla dissonância entre o entendimento do órgão julgador e o que encartado no
decisum
proferido
;
seja por expressar ideia divergente da pretendida, de forma não intencional; seja por contemplar a ideia intentada, porém, com base em impressão equivocada da realidade.

De toda sorte, não se trata de erro de julgamento, senão em engano de ordem
procedimental. Daí porque afeto à forma e sanável por esta via recursal.

Neste sentido, a tese perfilhada nos aclaratórios evoca que o parcial provimento dado ao agravo de instrumento teria derivado de equívoco, na medida em que sua fundamentação se coaduna ao provimento do recurso. Todavia, consigno que, tanto a motivação, quanto a conclusão do julgado foram produto da convicção deste colegiado, o que afasta a hipótese de erro material.

Não obstante isto, o contorno das razões dos embargos denota o apontamento de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, sobre o que anoto o que segue.

O acórdão, de fato, faz alusão às duas obrigações negativas, componentes da parte agravada da decisão concessiva da tutela antecipada, tal qual deduzido pela embargante. Todavia, ao examinar a preliminar de decisão
extra petita
suscitada no agravo de instrumento, o julgado contextualizou o amplo alcance dos valores em conflito na lide, para conceber em maior profundidade a perspectiva da demanda.

Nesta esteira, contingenciados os fatos ao longo do tempo transcorrido entre a propositura da ACP e a concessão da tutela de urgência, o julgado deu interpretação extensiva à literalidade do requerido a título de urgência, para afastar a preliminar suscitada.

Sob esta construção lógico-jurídica, o colegiado reconheceu adequada e necessária a aplicação do livre poder de cautela do juízo no exame da tutela antecipada; e assim definiu a salvaguarda da preservação dos direitos humanos envolvidos como o objeto da tutela de urgência, ante o que os pedidos, nominalmente formulados, afiguraram apenas os meios de condução a este desiderato.

Com isto, diante da alteração do estado de coisas que ensejou a tutela requerida, considerando remanescente a causa de pedir, a decisão de determinou a suspensão da licença de instalação até a regularização fundiária do projeto, ante o pedido de impedimento de remoção forçada das famílias, não violou o princípio da adstrição, porquanto voltada à proteção da coletividade até que se ultimasse a demanda.

Vide o excerto comentado:

Preliminar de decisão extra petita
Aduz a agravante que a decisão impugnada, ao invalidar a licença de instalação do projeto minerário, abordou questão estranha ao pedido formulado pelo agravado, qual seja o licenciamento do projeto. Sustenta que o pedido se deu no estrito sentido de abstenção de despejo forçado das famílias beneficiárias dos assentamentos sobrepostos às terras do projeto; e de retirada das placas de restrição de acesso ao local do empreendimento (nada mais).
De fato, o pedido que deu azo à decisão agravada (fls. 1211/1215) não contempla suspenção da licença de instalação e se restringe aos itens citados pela agravante. Porém, impende reconhecer que os valores envolvidos na lide extrapolam os interesses individuais adjacentes às partes. Isto porque contemplam aspectos social e ambiental, já que envolvem, para além da questão econômica relacionada ao empreendedorismo na região, também a moradia, a higidez física e psíquica das famílias afetadas, assim como a sustentabilidade do meio ambiente - conceito que alberga fatores naturalísticos e humanísticos em conflito.
Nesta conjuntura, emerge o caráter público da matéria, o que sobreleva o cerne material do processo em relação à ordem estritamente processual, comportando certa mitigação, ao ensejo, no campo da tutela jurisdicional, do livre poder de cautela do juízo, máxime diante do trato sucessivo da relação jurídica em relevo.
Posto isto, ainda que o pedido literal contemple apenas os pontos citados, é certo que o objeto material e mediato do pedido vem a ser a salvaguarda da coletividade estabelecida na área do projeto, considerado todo o arcabouço valorativo que lhe confere proteção.
Neste panorama, uma vez concebido pelo juízo que a limitação da licença de instalação do empreendimento guarda relação com os interesses envolvidos, decerto o campo processual lhe reconhece liberdade para adentrar a matéria, sem que isto importe violação aos limites jurisdicionais. Isto porque, no contexto, a licença de funcionamento toma contornos de mero veículo ao alcance da finalidade maior, perseguida pela antecipação da tutela.
Pelo exposto, ainda que se afira o caráter extravagante da decisão, sob o ponto de vista formal, seu contorno jurídico lhe permite tal condição, o que arreda o sentido de prejuízo passível de nulidade. Portanto,
rejeito
a preliminar.

A incursão na matéria preliminar supracitada ganha relevo porquanto seu conteúdo valorativo serviu de base ao julgamento de mérito do recurso, com estreita relação com o preceito dispositivo encartado no acórdão, do qual diverge a tese recursal. Isto porque a construção lógica dos aclaratórios é a mesma contida na preliminar reportada, assim como também se igualam o tratamento ampliativo consubstanciado no exame da preliminar citada e do mérito do agravo de instrumento, que resultou parcialmente provido.

O julgado manteve íntegra esta linha de entendimento, que permeou todos os pontos argumentativos, até o desfecho que, em vez de meramente cassar a parte recorrida da tutela concedida, nos termos pugnados pelo agravante, foi além e conferiu medida protetiva diversa da suspensão da licença ambiental, qual seja a inamovibilidade das famílias envolvidas, em quaisquer prazos ou condições estranhos às condicionantes da licença de instalação, ao protocolo de intenções firmado com o INCRA e ao Projeto Volta Grande - Realocação PA Ressaca.

Transcrevo o que de interesse no acórdão:
Por fim, entendo necessário revolver aos termos do pedido, para lembrar que:
A pretensão protetiva (requerida na exordial e no pedido incidental) é no sentido de evitar o despejo forçado das famílias fixadas nas áreas do projeto, e na retirada das placas de restrição de pesca, caça e de acesso às áreas comuns; que a decisão agravada determinou a suspensão das atividades até a realocação das famílias e deferiu o segundo ponto requerido, sem referência ao primeiro pedido. No entanto, a tese recursal impugna apenas a primeira parte da tutela deferida (suspensão da licença) e, ao suscitar preliminar de decisão
extra petita,
sustenta a nulidade da decisão e pugna pelo deferimento do primeiro pedido.
Diante do caráter holístico da matéria debatida, emerge inexorável não se olvidar a suscetibilidade das vidas humanas a medidas extremas, correntemente verificadas em situações similares à presente.
Nesta esteira, considerando que o pedido foi formulado pela proteção contra o despejo forçado, e tutelado com maior alcance (suspensão dos efeitos da licença e realocação urgente das famílias), e que assim se deu por força de entendimento do juízo de origem, reputo passível de análise em sede
ad quem,
tanto o mais quanto o menos. Portanto, afastado o acerto acerca da tutela deferida, remanesce a tutela pleiteada, considerada a grandeza dos valores vigorantes.
Daí que, face à manifestação da própria agravante, contrária ao despejo forçado, o que torna incontroversa a matéria e desvale de resistência a pretensão; com base em todo o exposto, permeado de fundamentação jurídica capaz de sustentar a presente decisão, entendo aplicável a reforma da decisão agravada, para
afastar a ordem de suspenção da licença de instalação condicionada à realocação das famílias, pela determinação de impedimento da retirada das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto, quais sejam
as condicionantes da licença de instalação, o protocolo de intenções firmado com o INCRA e o Projeto Volta Grande - Realocação PA Ressaca.
Prejudicado o exame do pedido de reconsideração, formulado pela ora agravante.
Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao
agravo de instrumento, para
reformar parcialmente
a decisão agravada, no sentido de substituir a ordem de suspenção da licença de instalação condicionada à realocação das famílias, pela ordem de impedimento da retirada das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto, nos termos da fundamentação. Mantidos os demais termos da decisão.

Demais disso, à luz da teoria dos recursos, elaborando a cadeia de causalidade seguinte, resta de fácil compreensão a conclusão do acórdão embargado. Vejamos: a) a decisão agravada determinou a retirada das placas de restrição do local e condicionou os efeitos da licença de instalação à remoção das famílias; b) o agravo de instrumento requereu a cassação da decisão na parte em que suspendeu a licença de instalação do projeto; c) o provimento do recurso teria como consequência apenas a obrigação da agravante de retirar as placas de contenção; d) o provimento parcial do recurso, que cassou a parte agravada da decisão, mas a substituiu por outra obrigação de não fazer, impõe, além da obrigação de retirar as placas, a de não remover as famílias do local em prazo ou condições não previstos nas normativas específicas do projeto.

Dito isto, afigura-se claro que a embargante/agravante teve sua pretensão recursal parcialmente satisfeita, na medida em que pugnou pela cassação da decisão, e não pela cassação desta e sua substituição por outra obrigação de não fazer.

Por fim, a ora embargante é destinatária da nova obrigação imposta pelo acórdão embargado. Diante disto, contraditória seria a situação em que fosse declarado seu êxito no recurso que resultou diferente da pretensão, com incumbência passível, inclusive, de multa cominatória.

Neste sentido, não há discrepância entre a fundamentação e a conclusão do julgado em sua parte dispositiva, quando julgou parcialmente provido o agravo de instrumento, devendo ser mantido o acórdão nos termos em que se formulou.

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V